Tribunal: TJES
Processo: 5001104-26.2023.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001104-26.2023.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALDAIZA OLIMPIO DA COSTA e outros
RECORRIDO: ROSINEA MARIA DA SILVA PINHEIRO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001104-26.2023.8.08.0037

ORIGEM:
Juízo de Muniz Freire - Vara Única

RECORRENTE:
ALDAIZA OLIMPIO DA COSTA, ROSINEA MARIA DA SILVA PINHEIRO

RECORRIDO:
ALDAIZA OLIMPIO DA COSTA, ROSINEA MARIA DA SILVA PINHEIRO, ROSINEA MARIA DA SILVA PINHEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça às partes recorrentes.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA INJÚRIA RACIAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE TESTEMUNHO IMPARCIAL FAVORÁVEL À AUTORA. ABSOLVIÇÃO PENAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Tratam-se de recursos inominados interpostos pela parte Ré e pela parte Autora, ora Recorrentes, em face de sentença que condenou Rosinea Maria Da Silva Pinheiro ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) por danos morais à requerente Aldaiza Olimpio Da Costa. Em contrarrazões, pugnam ambas as partes pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação em face de Rosinea Maria da Silva Pinheiro, requerendo indenização por danos morais decorrentes de injúria racial supostamente sofrida durante evento ocorrido em 01/01/2019. A autora narrou que a recorrida teria proferido expressões ofensivas com conteúdo racial, fato este que motivou investigação criminal, culminando na absolvição da ré por insuficiência de provas.

(3). De início, verifica-se que o exame detido do conjunto probatório revela fragilidade substancial na comprovação do alegado ilícito civil por parte da Autora. A única testemunha direta que relatou os fatos é amiga da parte autora, conforme provas de ID de origem 50282805 e 50282806, comprometendo a imparcialidade do testemunho. Por outro lado, o segurança do evento (que também prestou depoimento na condição de testemunha) presente no local negou a ocorrência das injúrias, corroborando a insuficiência de prova robusta, exigência para a responsabilização civil.

(4). Nesse sentido, é imprescindível lembrar que a gravidade do dano moral por injúria racial esbarra na necessidade do devido suporte probatório para sua configuração, conformando-se a exigência do princípio do contraditório e da ampla defesa. A absolvição penal da Ré por insuficiência de provas, alinhada ao conjunto probatório frágil nos autos, reforça a prudência em se reconhecer a existência do dano civil. Posto isso, entendo que não deve prosperar o pedido de aumento do
quantum
indenizatório feito pela parte autora em seu recurso, visto que não reconheço a existência do referido dever de indenizar, devido à insuficiência probatória demonstrada.

(5). No que tange ao recurso inominado interposto por Rosinea Maria da Silva Pinheiro, reputo pertinente a reforma da decisão recorrida, em razão da já reconhecida insuficiência da prova produzida nos autos para a configuração do alegado dano moral decorrente de injúria racial.

(6). No caso em tela, como anteriormente demonstrado, o conjunto probatório revela fragilidade contundente: a única testemunha favorável à Autora é sua amiga, o que compromete a isenção e a credibilidade da prova testemunhal. Em contrapartida, testemunha imparcial, presente no local e ouvida nos autos, negou ter presenciado qualquer ato injurioso praticado pela recorrida. Além disso, destaque-se a absolvição criminal da ré pela prática do delito de injúria racial, fundamentada na insuficiência de provas,
decisum
este que reforça a existência de dúvida razoável acerca do fato narrado.

(7). Com efeito, o ônus da prova, nos termos do ordenamento jurídico vigente, cabe integralmente à parte autora para demonstrar o ilícito, o nexo causal e o dano resultante, ônus este que não restou cumprido satisfatoriamente.

(8). Por essas razões, reconheço a ausência de prova robusta apta a sustentar a condenação imposta, impondo-se o provimento do recurso da ré para julgar improcedente o pedido indenizatório concernente à sua pessoa, reformando a r. sentença.

(9). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO provimento ao recurso interposto pela Requerente, ao passo que DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Requerida,

para julgar improcedente o pedido autoral, tornando insubsistente a condenação imposta em seu desfavor.

(10). Condeno apenas a Recorrente ALDAIZA OLIMPIO DA COSTA ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)